Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS contra Decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença (proc. 0718542-55.2020.8.07.0001), deferiu penhora de 10% sobre a remuneração líquida do réu, até a quitação do crédito exequendo. Sustenta, em síntese, a ilegalidade do ato impugnado ante a impenhorabilidade dos valores depositados, de caráter alimentar. Invoca o artigo 833, IV do CPC, argumenta que não estão presentes as exceções legais previstas no § 2o, afirma que a mitigação da regra legal levada a efeito pelo C. STJ não tem efeito vinculante e acrescenta que percebe remuneração mensal no valor de aproximadamente R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), cuja penhora comprometerá a sua sobrevivência e de sua família. Afirma que se encontrava representado pela Curadoria Especial, que não recorreu contra a decisão que determinou a penhora. Pugna pela concessão de liminar para imediata cessação dos descontos mensais e liberação dos valores bloqueados. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. De início, defiro a gratuidade de Justiça ao Impetrante, haja vista a declaração de que não tem condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e da família. Nada obstante, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial. Segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado. Ora, o pronunciamento judicial atacado não se mostra maculado por qualquer dos vícios apontados, haja vista que não obstante o artigo 833, IV do CPC vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, tal norma vem sendo mitigada pela jurisprudência, que vem admitindo a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da parte executada. Nessa esteira, impõe-se observar o artigo 10 da Lei 12.016/ 2009, in verbis: “ART. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo para a impetração”. Ademais, convém ainda observar o disposto no artigo 5o da Lei 12016/2009: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III – de decisão judicial transitada em julgado.” Esse é o entendimento há muito consolidado através da Súmula 267 do C. STF: SÚMULA 267 - Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. No caso, como salientado, trata-se de decisão que deferiu a penhora salarial, ato passível de impugnação mediante a interposição de recurso com efeito suspensivo. Em que pese se tratar de réu revel, representado pela Curadoria Especial, que não recorreu contra a decisão que determinou a penhora, isso não transmuda o Mandado de Segurança em via própria para atacar o ato judicial. Se o Impetrante afirma que a penhora que recaiu sobre seus rendimentos está comprometendo a sua capacidade de subsistência e da família, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, poderá noticiar a situação ao Juizo do Cumprimento de Sentença, que apreciará as questões apresentadas como entender de direito. Quanto à utilização do mandado de segurança para atacar o ato judicial que deferiu a penhora, está amplamente evidenciado o seu descabimento. Diante do exposto, indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 e decreto a extinção do processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. I. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator